Tribunal: TJES
Processo: 0026896-20.2016.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2022-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0026896-20.2016.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ANTONIO ROCHA FILHO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Antônio Rocha Filho
interpôs apelação em razão da sentença prolatada pelo juízo da 9ª Vara Criminal da Serra, que o considerou como incurso na figura tipificada no
artigo 147, do Código Penal
e no artigo 21, do Decreto-Lei nº 3.688/41,
impondo-lhe pena de
1 (um) mês e 15 (quinze) dias de detenção e 1 (um) mês de prisão simples
, em regime inicial aberto.

Nas razões recursais apresentadas (folhas 133/136), o apelante pleiteia a sua
absolvição
em relação aos dois delitos em razão de suposta insuficiência probatória e, subsidiariamente, requer a suspensão condicional da pena (artigo 77, §2º do CP).

Às folhas 140/142, contrarrazões.

A douta Procuradoria de Justiça opina pelo
desprovimento
.

É o relatório. Dispensada a revisão.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o entendimento do e. Relator.

VOTO VENCEDOR

Antônio Rocha Filho
interpôs apelação em razão da sentença prolatada pelo juízo da 9ª Vara Criminal da Serra, que o considerou como incurso nas figuras tipificadas no
artigo 147, do Código Penal
e no artigo 21, do Decreto-Lei nº 3.688/41,
impondo-lhe pena de 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de detenção e 1 (um) mês de prisão simples, em regime inicial aberto.

De acordo com a
denúncia
, em 2/1/2016, por volta das 12h, no Bairro Ilha das Flores, o apelante praticou vias de fato com a sua então companheira, Jenifer Lopes Godoi, com quem conviveu por 03 anos e com quem possui 1 (um) fllho em comum. Extrai-se que o recorrente agrediu fisicamente a vítima, na frente da filha do casal, desferindo nesta, socos na cabeça, puxões de cabelo e empurrões. Além disso, três dias depois, no dia 5/1/2016 a ameaçou causar mal injusto e grave.

O apelante pleiteia a sua
absolvição
em relação aos dois delitos, em razão de suposta insuficiência probatória e, subsidiariamente, requer a
suspensão condicional

da pena.

Compulsando os autos, observo que a
materialidade
do delito restou comprovada por meio do boletim unificado nº 27493973 (folhas 5/7) e do termo de medidas protetivas (folhas 8/9). A
autoria
foi demonstrada pela prova oral produzida.

Não é demais lembrar que, conforme sedimentado por este egrégio Tribunal, a
palavra da vítima
, em se tratando de crimes que envolvam violência doméstica, possui especial relevo, eis que geralmente praticados sem a presença de qualquer testemunha. Confira-se:

A palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos presentes nos autos, possui relevante valor probatório, especialmente em crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher. [...] (TJES, Classe: Apelação Criminal, 069130044584, Relator: PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator Substituto : MARCELO MENEZES LOUREIRO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 29/01/2020, Data da Publicação no Diário: 29/01/2020).

A palavra da vítima relatando de forma segura os fatos, e, ainda, quando corroborada pelo acervo probatório, sobrepõe-se tanto à negativa de autoria, como é prova idônea e suficiente para embasar o édito condenatório. (TJES, Classe: Apelação, 011130196352, Relator : ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 19/09/2018, Data da Publicação no Diário: 28/09/2018)

Nesse âmbito, as palavras da vítima, tanto em sede policial (folhas 6/7), quanto em sede judicial (folha 98), foram firmes e coerentes ao descrever o agir do agressor. Senão vejamos:

[...] A noticiante relata que conviveu com Antônio Rocha Filho há aproximadamente 03 anos e meio, e está separada há uma semana. Dessa união tem uma filha de 01 ano e 10 meses. Que Antônio é extremamente ciumento e no dia 02/01/2016, o mesmo começou uma discussão por causa de uma piscina furada, então começou a agredir fisicamente a noticiante com socos na cabeça, puxões de cabelo e empurrões. A noticiante correu com sua filha e se trancou no banheiro. Acionou a Polícia Militar, que foi no local, mas a noticiante não deu prosseguimento na ocorrência porque ficou com medo, então aproveitou que a polícia estava lá, pegou suas coisas e foi para casa de parentes. Depois de 02 dias, após muita insistência e promessas de mudanças de Antônio, a noticiante voltou para a residência. Porém, no outro dia Antônio voltou a agredir a noticiante com palavras de ofensa a moral e ameaças de agressão, dizendo que: "mulher tem que apanhar mesmo", que iria bater sem deixar marcas, e "não ia dar nada" que paga advogado e está tudo bem. Informa ainda que Antônio já foi usuário de drogas e ingere bebida alcoólica todos os dias. A noticiante esperou Antônio sair para o trabalho, pegou sua filha e suas coisas e foi embora para casa de sua mãe. Deseja representar criminalmente e o pedido de Medida Protetiva de Urgência. Dispensa a casa abrigo subir na moto com ele, dizendo que ela iria por bem ou por [...] (depoimento em sede policial)

que o acusado havia comprado uma piscina; que nesse dia a gente foi encher a piscina e ela estava furada; que ele começou a ficar nervoso e falar qyue a culpa era minha, dizendo que eu não tinha cuidado; que ele começou a me dar fortes tapas na cabeça, empurrão; que eu sai correndo com minha filha e subi as escadas, me escondi e chamei a polícia [...] (depoimento judicial)

Frise-se, no entanto, que
a palavra da vítima não é isolada nos autos
.

A informante Bárbara Lopes Dorneles, nas duas ocasiões em que foi ouvida (folhas 15/16 e 67/67-v), afirmou com detalhes que, logo após o ocorrido, a vítima lhe telefonou, contando sobre as agressões e ameaças do acusado, relatando, inclusive, outros episódios de violência. Além disso, contou que por medo de que algo grave lhe acontecesse, a ofendida mudou de endereço, passando a residir no Estado de Minas Gerais, junto dos seus genitores.

Desse modo, em que pese a negativa do apelante (folhas 21/22 e folha 68) - o qual aduziu que a vítima queria prejudicá-lo após ter descoberto que ele estaria em outro relacionamento amoroso -, o exame dos elementos probatórios colacionados aos autos é suficiente para provar o contrário.

Até porque não há nenhum elemento que evidencie a tese do recorrente, o que viola a regra distribuição do ônus da prova, prevista no artigo 156 do CPP.

Em relação ao crime de ameaça, convém ressaltar que por se tratar de crime formal,
a prova testemunhal mostra-se suficiente para a
sua
comprovação
, uma vez que, dificilmente existiria prova diversa para atestar a prática do delito.

Entretanto, para a caracterização do crime, a verbalização do agente, seus gestos e demais formas de comunicação, devem causar temor na vítima, sendo que, se ausente um sentimento de medo, receio e até pavor por parte da vítima em virtude da ação do agente, não restará configurado o crime de ameaça.

No caso em deslinde, a vítima
informa de maneira clara que se sentiu ameaçada,
conforme se vê à folha 6.

Este egrégio Tribunal, em caso similar, entendeu pela configuração do referido delito quando a palavra da vítima demonstrou que a ameaça sofrida, de fato, a abalou,
tal qual vemos no caso em análise
. Se não, vejamos:

APELAÇÃO. AMEAÇA. MARIA DA PENHA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. IMPROVIMENTO. 1. Quando as palavras proferidas pelo réu são graves o suficiente para causar abalo psicológico na vítima, está consumado o crime de ameaça. [...] (TJES, Classe: Apelação Criminal, 025170004136, Relator : PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 20/05/2020, Data da Publicação no Diário: 31/08/2020)

Assim, pela prova produzida,
o conjunto probatório é uníssono quanto ao emprego violência física e ameaça, subsumindo-se as condutas do réu às infrações previstas no artigo 21 da Lei de Contravenções Penais e artigo 147 do Código Penal, razão pela qual,
mantém-se a condenação
.

Por fim, ainda que não tenha havido insurgência quanto à pena, verifico que o
quantum
aplicado, qual seja, 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de detenção e 1 (um) mês de prisão simples mostra-se proporcional e razoável.

Em relação ao pleito para

aplicação do
sursis
da pena,
embora o recorrente preencha os requisitos para a sua concessão, deixo de aplicá-lo, uma vez que o cumprimento da pena privativa de liberdade em regime inicial aberto é largamente mais benéfica ao apelante.

Isso porque, caso seja concedido o
sursis
, o apelante ficará submetido por 2 (dois) anos às condicionantes previstas no §2º do artigo 78 do Código Penal, quando a condenação penal definitiva foi de apenas 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de detenção e 1 (um) mês de prisão simples, em regime inicialmente aberto, que não admite a fixação de condições equivalentes a pena restritiva de direitos.

Nesse sentido, precedente de minha relatoria:

[...] Embora o réu preencha os requisitos do art. 77 do CP, a manutenção do regime aberto mostra-se mais benéfico
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 002503396, Relator : Willian Silva, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 30/10/2019)

Sendo assim, na esteira da douta PGJ, conheço do recurso para, no mérito,
negar
-lhe

provimento.

É como voto.

EMENTA

PENAL. PROCESSO PENAL. VIAS DE FATO. AMEAÇA. LEI MARIA DA PENHA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. PREJUDICIAL AO RÉU. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

1. O conjunto probatório é uníssono quanto ao emprego violência física e ameaça, subsumindo-se as condutas do réu aos tipos descritos nos artigos 21 da Lei de Contravenções Penais e 147 do Código Penal, razão pela qual, mantém-se a condenação. 2.

A palavra da vítima relatando de forma segura os fatos, e, ainda, quando corroborada pelo acervo probatório, sobrepõe-se tanto à negativa de autoria, como é prova idônea e suficiente para embasar o édito condenatório.
3. Em relação ao crime de ameaça, convém ressaltar que por se tratar de crime formal, a prova testemunhal mostra-se suficiente para a comprovação, uma vez que, dificilmente existiria prova diversa para atestar a prática do delito. Entretanto, para a caracterização do crime, a verbalização do agente, seus gestos e demais formas de comunicação, devem causar temor na vítima, sendo que, se ausente um sentimento de medo, receio e até pavor por parte da vítima em virtude da ação do agente, não restará configurado o crime de ameaça. No caso em deslinde, a vítima informa de maneira clara que se sentiu ameaçada. 4. Embora o réu preencha os requisitos do art. 77 do CP, a manutenção do regime aberto mostra-se mais benéfico.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.